Tribunal: TJDFT
Processo: 0028019-61.2011.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0028019-61.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL APELADO: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS D E S P A C H O Verifica-se que, após o julgamento do recurso de apelação (fls. 2 ID 1168796 e às fls. 1 ID 11687974), a parte apelante/Cooperativa de Transportes do Distrito Federal foi devidamente intimada para regularizar sua representação processual, tendo o ato ocorrido na pessoa de Manoel Sousa de Almeida. No entanto, conforme consta dos autos, a apelante, por meio de seu representante legal, permaneceu inerte quanto à determinação judicial. Após, em razão da digitalização do processo físico para o processo eletrônico, foi determinada a intimação das partes para se manifestar acerca da conformidade dos autos eletrônicos, para fins de eventual impugnação. Ocorre que, o ato intimatório dirigido à parte ré/apelante não foi cumprido, nem por AR (ID 12222181), nem por Oficial de Justiça, tendo em vista que a empresa está fechada há mais de oito meses no local diligenciado (ID 12709946). Com efeito, o art. 77, inciso V, do CPC, impõe a obrigação da parte atualizar seu endereço profissional e residencial, sob pena de infringir dever de conduta processual. Por sua vez, o art. 76, § 1o, do mesmo diploma legal, dispõe que, verificada a irregularidade na representação da parte, após fixação de prazo para sanar o vício, o relator não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente. A propósito, cito o art. mencionado, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. Na situação em tela, como já houve julgamento do recurso de apelação, impõe-se a certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem, uma vez verificado que, embora devidamente intimado, a ré/apelante não regularizou sua representação processual e tampouco se manifestou a respeito da digitalização dos autos. Encaminhem-se os autos à Secretaria da 5a Turma Cível para as providências cabíveis. Intimem-se as partes. Brasilia,19 de janeiro de 2020 15:26:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator